Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600774-50.2020.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
20/10/2021
Número: 0600774-50.2020.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 30/07/2021
Processo referência: 0600775-35.2020.6.16.0155
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600774-
50.2020.6.16.0155 que julgou prestadas e desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato
Altair Proença, referentes às Eleições Municipais 2020, nos termos do art. 74, inc. II, Resolução TSE
23607/2019, ficando ciente de que o julgamento das contas não afasta a possibilidade de apuração
de eventuais ilícitos, nos termos do previsto no art. 75 da Res. TSE 23607/2019. (Prestação de
Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Altair Proença, que
concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido da Mobilização Nacional - PMN, no município de
Piraquara/PR, desaprovadas porque a prestação de contas veio zerada, sem movimentação
financeira ou estimável em dinheiro não tendo sido possível proceder à análise ou comprovar sua
regularidade, situação que só pode ser justificada em casos de desistência de campanha, ou
quantidade de votos que deixam claro a não existência de campanha eleitoral. O candidato em
questão fez 74 (setenta e quatro) votos situação não negada pelo prestador de contas. Não restam
cumpridas as exigências legais e foram detectadas irregularidades na análise técnica realizada,
principalmente quanto ao contido nos incisos IV do art. 65 da Resolução TSE 23607/2019; recurso
com pedido de efeito suspensivo). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ALTAIR PROENCA VEREADOR
(RECORRENTE)
ANIBAL GRECA (ADVOGADO)
SERGIO SIU MON (ADVOGADO)
ALTAIR PROENCA (RECORRENTE)
ANIBAL GRECA (ADVOGADO)
SERGIO SIU MON (ADVOGADO)
JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42730
302
20/10/2021 07:54 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.821

RECURSO ELEITORAL 0600774-50.2020.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALTAIR PROENCA VEREADOR
ADVOGADO: ANIBAL GRECA - OAB/PR0071723
ADVOGADO: SERGIO SIU MON - OAB/PR0047959
RECORRENTE: ALTAIR PROENCA
ADVOGADO: ANIBAL GRECA - OAB/PR0071723
ADVOGADO: SERGIO SIU MON - OAB/PR0047959
RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ZERADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
M O V I M E N T A Ç Ã O F I N A N C E I R A .
IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR
I R R E G U L A R I D A D E R E L A T I V A À
OMISSÃO DE RECEITAS OU DESPESAS
COM BASE NA QUANTIDADE DE VOTOS
OBTIDOS PELO CANDIDATO. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. PRESTAÇÃO
DE CONTAS APROVADA.

1. O recebimento de votos na eleição não
representa, necessariamente, a
realização de gasto de campanha,
porque pode resultar de outras
circunstâncias como, por exemplo, a
popularidade do candidato.

2. A apresentação de contas zeradas,
sem qualquer movimentação financeira,
não autoriza a presunção de que o
candidato omitiu receitas ou despesas,
Num. 42730302 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/10/2021 07:54:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102007544892600000041706378
Número do documento: 21102007544892600000041706378

ainda que tenha recebido votos na
eleição.

2. Recurso conhecido e provido. Contas
aprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 15/10/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por Altair Proença, filiado
ao PMN, candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2020 no município de Piraquara/PR (id.
40285416).

O candidato obteve 74 votos na eleição (não eleito).

A prestação de contas foi apresentada com saldo zerado (id.40287566).

No parecer conclusivo (id.40288266) o Cartório da 155ª Zona Eleitoral - Piraquara
apontou inicialmente que foi utilizada a análise informatizada e simplificada da prestação de
contas, nos termos do disposto nos arts. 62 a 67 da Res.-TSE nº 23.607/2019. Na sequência
registrou que “não há elementos para prosseguir a análise, as contas estão zeradas, não existe
valor declarado estimável ou financeiro. O candidato fez campanha e teve 74 (setenta e quatro)
votos, o candidato manifestou-se não negando que realizou campanha ID 91465209, admitindo
que formalmente preenche todos os requisitos da Prestação de Contas, entretanto a prestação
não reflete a realidade da campanha, pois a Prestação de Contas não se faz apenas com
recursos financeiros, mas recursos estimáveis em dinheiro que refletem a realidade de uma
campanha. O próprio TSE admite a possibilidade de Prestação de Contas zeradas para
candidatos que renunciaram antes de iniciar de fato a campanha ou que tiveram número de votos
baixos que reflete também a não realização de campanha”.

O juízo de origem desaprovou as contas (id.40288466), ao fundamento de que “os
autos vieram instruídos com a documentação exigida e não houve interposição de impugnação.
Mas como as prestações de contas vieram zeradas, sem movimentação financeira ou estimável
em dinheiro não houve como proceder a análise ou comprovar sua regularidade, situação que só
pode ser justificada em casos de desistência de campanha, ou quantidade de votos que deixam
claro a não existência de campanha eleitoral. [...] Por fim, não restam cumpridas as exigências
legais e foram detectadas irregularidades na análise técnica realizada, principalmente quanto ao
contido nos incisos IV do art. 65 da Resolução TSE 23.607/2019".

Em suas razões, o recorrente alega que (id. 40288766): i) não houve recebimento
Num. 42730302 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/10/2021 07:54:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102007544892600000041706378
Número do documento: 21102007544892600000041706378

de qualquer recurso financeiro na campanha; ii) na análise técnica realizada não foi detectado
recebimento direto ou indireto de fontes vedadas, recebimento de recursos de origem não
identificada, extrapolação de limite de gastos e omissão de receitas; iii) nada recebeu a título de
doações durante toda a campanha eleitoral, não podendo ser punido pela desaprovação, por
mera presunção; iv) é muito conhecido e popular entre os moradores, sendo que há 11 anos faz
trabalho assistencial e, nas poucas vezes em que saiu às ruas, fez sua campanha sozinho no
corpo-a-corpo, pois não tinha condições financeiras de contratar pessoal; v) utilizou-se de redes
sociais, em especial, o whatsapp para divulgar sua candidatura e vi) o atraso para abertura das
contas eleitorais ocorreu devido ao horário reduzido de atendimento e de acesso ao Banco do
Brasil devido à Pandemia causada pela covid-19. Ao final, requereu o recebimento do Recurso
com efeito suspensivo e, no mérito, seu provimento, para que as contas sejam aprovadas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso (id. 41468916).

É o relatório.

VOTO

II.i - Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o Recurso
deve ser conhecido.

II.ii - Conforme relatado, o Juízo Eleitoral de primeiro grau desaprovou as contas (id.
40288466) ao fundamento de que a Prestação de Contas apresenta saldo zerado, sem
movimentação financeira ou estimável em dinheiro e, dessa forma, não houve como analisar sua
regularidade, situação que só pode ser justificada em casos de desistência de campanha ou
quantidade de votos que deixam claro a não existência de campanha eleitoral, bem como porque
não foram cumpridas as exigências legais e foram detectadas irregularidades na análise técnica
realizada, principalmente quanto ao contido no art. 65, IV da Res.-TSE nº 23.607/2019.

Assiste razão ao recorrente, na medida em que o fato de ter obtido 74 votos na
eleição não representa, necessariamente, a realização de movimentação financeira na
campanha, mormente quando não apresentado, no parecer conclusivo, qualquer indício de
omissão de receitas ou de despesas.

Conforme apontado no parecer conclusivo, foi realizada a análise informatizada e
simplificada da Prestação de Contas, nos termos do disposto nos arts. 62 a 67 da Res.-TSE nº
23.607/2019. Com efeito, o art. 65 da referida Resolução assim dispõe:

Art. 65. A análise técnica da prestação de contas simplificada será realizada de
forma informatizada, com o objetivo de detectar:

I - recebimento direto ou indireto de fontes vedadas;

II - recebimento de recursos de origem não identificada;

III - extrapolação de limite de gastos;

IV - omissão de receitas e gastos eleitorais;
Num. 42730302 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/10/2021 07:54:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102007544892600000041706378
Número do documento: 21102007544892600000041706378

V - não identificação de doadores originários, nas doações recebidas de outros
prestadores de contas.

Assim, a par da ausência de apontamento de indícios de alguma das irregularidades
previstas no dispositivo citado, não foi verificada a necessidade de realização de diligência, nos
termos do que dispõe o art. 66 da referida Resolução.

Outros Regionais já decidiram que não é possível presumir a existência de
irregularidade relativa à movimentação de recursos com base na apresentação de Prestação de
Contas zerada ou na quantidade de votos. Confira-se:

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO A DEPUTADO
FEDERAL.NÃO APRESENTAÇÃO DO EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ASSINADO PELO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE - IRREGULARIDADE
FORMAL - PRECEDENTES - ANOTAÇÃO DE RESSALVA.

[...]

AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO CANDIDATO SOBRE A OBTENÇÃO DE 425
VOTOS NAS ELEIÇÕES SEM O REGISTRO DE QUALQUER RECURSO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS - IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR A
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS COM BASE, SOMENTE, NA QUANTIDADE
DE VOTOS OBTIDA PELO CANDIDATO - IRREGULARIDADE INEXISTENTE.

[...]

(TRE-SC, PC n 0601730-92, ACÓRDÃO n 34180 de 30/01/2020, rel. CELSO
KIPPER, DJe 04/02/2020)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA JULGADAS DESAPROVADAS. CANDIDATO A VEREADOR.
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DE
IRREGULARIDADE AFASTASDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

- A inexistência de movimentação financeira, longe de denotar alguma
irregularidade, apenas reflete a ausência de apoio que o candidato recebeu no
curso da campanha.

- A presunção de que apresentação de contas zeradas é um indício de
irregularidade da prestação de contas, não encontra eco no ordenamento jurídico,
tampouco na jurisprudência pátria. Precedentes deste Regional e do TSE.

- Recurso conhecido e provido.

Num. 42730302 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/10/2021 07:54:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102007544892600000041706378
Número do documento: 21102007544892600000041706378

(TRE-MA, REl n 40450, ACÓRDÃO n 18924 de 26/01/2016, rel. Daniel de Faria
Jerônimo Leite, DJe 11/02/2016)

Por fim, tem-se que o candidato cumpriu o disposto no art. 45, § 8º da Res.-TSE nº
23.607/2019, assim redigido:

§ 8º A ausência de movimentação de recursos de campanha, financeiros ou
estimáveis em dinheiro, não isenta o partido político e o candidato do dever de
prestar contas na forma estabelecida nesta Resolução.

Dessa forma, ainda que o candidato tenha obtido 74 votos e apresentado a
Prestação de Contas zerada, diante da ausência de irregularidades, mister a
aprovação das contas.

Dessa forma, ainda que o candidato tenha obtido 74 votos e apresentado a
Prestação de Contas zerada, diante da ausência de irregularidades, mister a aprovação das
contas.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso, para aprovar
as contas do candidato Altair Proença.

Roberto Ribas Tavarnaro - relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600774-50.2020.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALTAIR
PROENCA VEREADOR, ALTAIR PROENCA - Advogados do(a) RECORRENTE: ANIBAL
GRECA - PR0071723, SERGIO SIU MON - PR0047959 - RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA
ELEITORAL DE PIRAQUARA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 15.10.2021.

Num. 42730302 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/10/2021 07:54:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102007544892600000041706378
Número do documento: 21102007544892600000041706378